Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. FRUSTRAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DIRETA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE.
1. Frustrada a realização do leilão extrajudicial, a propriedade do imóvel é incorporada ao patrimônio do credor fiduciário, possibilitando-se a partir de então a venda direta do bem.
2. A pretensão de realizar as imagens no interior do imóvel é totalmente compatível com o exercício do direito de propriedade, uma vez comprovada a compra, mediante registro da escritura pública, e a intenção de resguardar o direito de ambas as partes.
3. Recurso não provido.